Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ASTREINTES EM FACE DE TERCEIRO. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE DETERMINADO NEGÓCIO JURÍDICO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A parte agravante, na qualidade de terceiro não interessado, deixou de juntar documento que coadune com sua alegação de impossibilidade de prestar as informações determinadas pelo juízo sobre determinado negócio jurídico, não demonstrando justo impedimento para o cumprimento da decisão judicial apto a afastar a incidência da multa cominatória fixada.
2. O valor da multa cominatória não se mostra exacerbado, ao contrário, é razoável e proporcional ao caso concreto, seja sob a ótica do valor global do negócio jurídico a ser informado em juízo ou do valor atualizado da obrigação principal na qual as astreintes foram fixadas.
3. O pedido de solicitação genérica de documento não se mostra útil nem necessário quando a parte já obteve extrajudicialmente a documentação específica requerida.
4. A despeito de as alegações da agravante continuarem desprovidas de amparo documental, não se pode acolher a tese de que a interposição do Agravo de Instrumento em face da decisão de rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença das astreintes tem natureza meramente protelatória apta a fundamentar a fixação da multa por litigância de má-fé.
5. Agravo de Instrumento não provido.